Tribunal: STF
Processo: ARE 1471239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. EDITAL 001/CESIEP/CBMSC/2013. CANDIDATO REPROVADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. IRDR DO GCDP (TEMA 21). REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1009). VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOLÓGICO. PERÍCIA JUDICIAL, ADEMAIS, QUE ATESTA A APTIDÃO DO CANDIDATO BASEADO NAS FICHAS PRIMITIVAS. INVESTIGAÇÃO PELAS MESMAS TÉCNICAS EMPREGADAS NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PARA ALGUNS CARGOS PÚBLICOS, EM RAZÃO DA SUA NATUREZA E COMPLEXIDADE, PODERÁ A LEI EXIGIR, ENTRE OUTROS REQUISITOS, A SUBMISSÃO DO CANDIDATO A EXAME PSICOTÉCNICO, CUJO EDITAL, NO CASO DE VEICULAR TAL REQUISITO DE INVESTIDURA, DEVERÁ OBSERVAR "TRÊS PRESSUPOSTOS, QUAIS SEJAM, PREVISÃO LEGAL, OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS NO EDITAL E POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO RESULTADO OBTIDO PELO CANDIDATO" (STJ, REL. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO) ATESTADA PELO PERITO JUDICIAL A APTIDÃO PSICOLÓGICA DO AUTOR PARA O INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR, IMPÕE-SE A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, a controvérsia gira em torno da existência ou não da inaptidão psicológica do autor para exercer as atribuições do cargo para o qual prestou concurso. Diga-se, porém, que mesmo tendo sido considerado inapto pela banca examinadora, o candidato deve ser aprovado na referida fase.



    A questão, no entanto, por força da Tema 21 desta Corte, está adstrita a avaliação das fichas técnicas do exame primitivo.



    In casu, a expert assim destacou:



    Os Resultados da análise atual indicam que é possível extrair informações para avaliar as 29 Características Profissiográficas contempladas no anexo IV do edital 001-2013/ DISIEP/DP/CBMSC. Após a análise das fichas primitivas é possível a Perícia afirmar que o candidato em tela está apto em dez características profissiográficas contempladas no anexo IV do edital supracitado. (Evento 223, fls. 2/3).



    Denota-se, que a expert apenas se utilizou das fichas técnicas primitivas preenchidas pelo demandante na ocasião do certame.



    Note-se, ademais, que os argumentos apresentados pelo magistrado, merecem ser reprisados:



    “Com efeito, não seria permitido à Comissão de Concursos fazer pura e simplesmente uma entrevista individual com os concursandos na etapa de avaliação psicológica devido à sua subjetividade. Hodiernamente, as bancas passaram a elaborar metodologias de cunho objetivo, ao passo que a legislação de regência de certas carreiras passou a regulamentar os critérios de medição do perfil exigido para assunção no cargo respectivo.



    Nas carreiras militares do Estado de Santa Catarina, a Lei Complementar 587/13 previu em seu art. 2º, XVI, como requisito para ingresso na corporação “ser considerado apto no exame de avaliação psicológica”. Já o Decreto 1.479/13 regulamentou o modo de avaliação do perfil psicológico dos candidatos. Veja-se:



    “Art. 9º A avaliação psicológica se dará mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, consubstanciados em testes psicológicos, devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), questionário semiestruturado e entrevista individual.



    Parágrafo único. A avaliação psicológica tem por finalidade comprovar se o candidato possui perfil para o cargo e serviço militar, aferindo o grau de compatibilidade das suas características cognitivas e de personalidade com o perfil profissiográfico exigido, devendo ser considerado apto no exame, nos termos da regulamentação da instituição militar e conforme os Anexos III e IV deste Decreto”.



    Da leitura do referido dispositivo, não se vislumbra a exigência de cumulatividade entre os métodos de avaliação psicológica, apenas se listou as modalidades possíveis de exame conjunto de procedimentos objetivos e científicos.



    Porém, deve-se analisar o caso em questão também pelas disposições editalícias que regiam o concurso público. (...) No caso vertente, ficou demonstrada a violação aos princípios da vinculação do edital, da legalidade e da proporcionalidade, pois não poderia a banca examinadora limitar-se ao exame de parcela das características por puro arbítrio.



    Ora, se há regulamentação de quais são as características exigidas ao cargo (ANEXO IV do Decreto 1.479/13) e que tais facetas são expressamente mencionadas no edital do certame, não há motivos para relativização dos critérios ali mencionados. Vale ressaltar que os editais de concursos públicos das carreiras militares podem ou não exigir o percentual mínimo de características a serem alcançadas pelo candidato para ser considerado APTO na fase de avaliação psicológica.



    É diferente, no entanto, da situação concreta em análise, porquanto no concurso conduzido pelo Edital 001/DISIEP/CBMSC/2013, a banca resolveu, por critérios escusos, limitar a avaliação de somente 10 (dez) das vinte e nove (vinte e nove) características exigidas em regulamento ao cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e no próprio instrumento editalício que regulou o certame.



    Não se pode considerar razoável a justificativa da banca examinadora quando da resposta ao recurso administrativo interposto pelo autor, que se escusou de responsabilidade da aplicação de testes psicológicos medidores de outras características exigidas para o cargo por questões de licitação. (...) se um candidato zerou em algum dos dez critérios avaliados pela banca avaliadora, poder-se-ia considerar que ele estaria de qualquer forma eliminado, ainda que se avaliassem todas as vinte e nove facetas inseridas na legislação pertinente. Ocorre que tal critério avaliativo não pode ser aceito, pois os demais participantes considerados aptos alcançaram aptidão com base em somente nos dez critérios avaliados, escolhidos de forma subjetiva pela banca examinadora, de modo que não se sabe se os aprovados na fase psicológica tinham, de fato, as outras dezenove características exigidas para o cargo.



    Como dito alhures, seria prudente o Edital do certame ter sido expresso quanto ao número de características toleráveis a não serem alcançadas para, ainda assim, o candidato obter o conceito de aptidão naquela etapa do certame. No silêncio de cláusula editalícia neste aspecto, entende-se que o candidato deveria alcançar todas as 29 (vinte e nove) facetas exigidas no Anexo IV do Decreto 1.479/13. No entanto, como foram utilizados testes psicológicos que mediram apenas dez das vinte e nove características exigidas para o cargo, é flagrante a ilegalidade da avaliação psicológica aplicada ao candidato.



    A par desse cenário, determinou-se a realização de perícia e questionou-se ao experto se as 29 (vinte e nove) características exigidas no Edital do Certame poderiam ser extraídas dos testes já aplicados. Além disso, entendeu-se pertinente perguntar ao perito se o autor atingiria a pontuação necessária em pelo menos 10 (dez) das 29 (vinte e nove) características previstas em Edital. (Evento 234)”



    Assim, é possível afirmar que a inaptidão do autor é ato administrativo viciado, pois além de os documentos trazidos aos autos demonstrarem a existência de violação aos critérios previstos no edital e na legislação de ingresso na carreira, o perito nomeado observou que o autor possuí pelo menos 10 das características exigidas pela Banca.



    Destaque-se, somente a título argumentativo que, por meio da liminar concedida neste feito, o autor conseguiu concluir o Curso de Formação de Oficiais do CBMSC e hoje já se encontra no posto de 1º Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente